Tribunal: TJSP
Processo: 1035584-10.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – relação empresarial – não aplicabilidade do CDC – autora que utiliza o sistema fornecido pela ré para o processamento de suas vendas – compra realizada pela internet por cartão de crédito, com retirada do produto na loja, pelo comprador – ré que recusou o pagamento realizado por cartão de crédito, sob alegação de fraude – terceiro que afirmou ser titular

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – relação empresarial – não aplicabilidade do CDC – autora que utiliza o sistema fornecido pela ré para o processamento de suas vendas – compra realizada pela internet por cartão de crédito, com retirada do produto na loja, pelo comprador – ré que recusou o pagamento realizado por cartão de crédito, sob alegação de fraude – terceiro que afirmou ser titular do cartão contestou a operação – ausência de provas produzidas pela ré dessa contestação feita pelo suposto titular do cartão – ausência de qualquer indício mínimo de fraude – autora que providenciou os documentos requeridos pela ré, para a análise da eventual fraude – autora que entregou o produto pessoalmente ao comprador, que apresentou documento de identificação – cópia do documento que não é exigível, nos termos do art. 5o, II, CRFB - em razão de ausência de prova acerca da contestação da compra, a responsabilidade pelo pagamento é da ré – cláusulas contratuais que não abusivas, mas sim garantem segurança aos titulares de cartão de crédito em geral – condenação da ré ao pagamento do valor da operação contestada – sentença parcialmente reformada – sucumbência revista – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614607
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035584-10.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REAVEL
COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, é apelada CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035584-10.2020.8.26.0100 -Voto no 18430 - smc
2
VOTO No: 18430
COMARCA: São Paulo Foro Central - 27a Vara Cível
APTE. : Reavel Comércio de Veículos Ltda.
APDO. : Cielo S.A.
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA relação empresarial não
aplicabilidade do CDC
autora que utiliza o sistema fornecido pela ré
para o processamento de suas vendas compra realizada pela internet
por cartão de crédito, com retirada do produto na loja, pelo comprador
ré que recusou o pagamento realizado por cartão de crédito, sob alegação
de fraude
terceiro que afirmou ser titular do cartão contestou a
operação
ausência de provas produzidas pela ré dessa contestação
feita pelo suposto titular do cartão ausência de qualquer indício mínimo
de fraude autora que providenciou os documentos requeridos pela ré,
para a análise da eventual fraude
autora que entregou o produto
pessoalmente ao comprador, que apresentou documento de identificação
cópia do documento que não é exigível, nos termos do art. 5o, II, CRFB -
em razão de ausência de prova acerca da contestação da compra, a
responsabilidade pelo pagamento é da ré cláusulas contratuais que não
abusivas, mas sim garantem segurança aos titulares de cartão de crédito
em geral
condenação da ré ao pagamento do valor da operação
contestada sentença parcialmente reformada sucumbência revista
recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035584-10.2020.8.26.0100 -Voto no 18430 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 27a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dra. Melissa
Bertolucci, que nos autos da ação declaratória e condenatória movida pela
apelante contra a apelada, julgou improcedente o pedido. Condenou a autora ao
pagamento de custas e despesas, bem como honorários fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Recorre a autora e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora realizou uma venda para um de seus
clientes utilizando-se do sistema desenvolvido e administrado pela ré, tendo sido
surpreendida alguns dias depois dessa venda com a contestação, por pessoa
desconhecida, da venda realizada.
Afirma que a ré deixou de verificar com segurança a titularidade
do cartão de crédito utilizado e, após a reclamação feita pelo titular, o pagamento
da venda foi negado.
Pede a aplicação do CDC e afirma que foi indevidamente utilizado
o procedimento do chargeback, pugnando pelo reconhecimento da nulidade da
cláusula.
Afirma a responsabilidade objetiva da ré com base na Súmula
479 do STJ e pede a indenização pelo dano material, com a procedência.
Em contestação, a ré afirma que atua apenas como
credenciadora de estabelecimentos e que não realiza qualquer operação
consistente em aprovação ou denegação de vendas, já que todo o processo é
automatizado.
Afirma que não emite cartões e que a responsabilidade pela
verificação de eventuais fraudes é do estabelecimento vendedor.
Alega que existe previsão contratual de estorno ou de não
pagamento de vendas realizadas com fraude, o que garante a segurança dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035584-10.2020.8.26.0100 -Voto no 18430 - smc
4
titulares de cartões de crédito, não sendo abusiva a cláusula.
Refuta a aplicação do CDC e requer a improcedência.
A r. sentença julgou improcedente o pedido. Condenou a autora
ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Apelação da autora (fls. 355/365).
Contrarrazões da ré (fls. 370/393).
Em suas razões, a apelante alega que a apelada não provou a
exclusão de responsabilidade e que ainda confessou que não garante que a
compra tenha sido feita mesmo pelo titular do cartão.
Afirma que, ao autorizar a venda, a apelada assumiu o risco de
eventual fraude, devendo ressarcir o dano sofrido.
Reitera a nulidade de cláusulas contratuais e do procedimento de
chargeback.
Requer a reforma.
Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da sentença.
É o necessário.
De plano, necessário pontuar que não se aplica o CDC, como
quer a autora.
A relação estabelecida entre as partes é de insumo, já que o
serviço prestado pela ré à autora é parte da consecução final de seu objeto
social, que é a venda de produtos.
Portanto, não há que se falar em relação de consumo.
Apesar da aparente complexidade, a situação é bastante simples.
A autora realizou a venda de um produto a pessoa determinada
que utilizou um cartão de crédito, sendo essa venda realizada por meio da
máquina de pagamento fornecida pela ré, tendo sido regularmente autorizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035584-10.2020.8.26.0100 -Voto no 18430 - smc
5
Posteriormente, uma outra pessoa, informando ser o titular do
cartão utilizado, contestou a venda junto à ré que, utilizando-se de prerrogativa
contratual, recusou o pagamento do crédito à autora, sob o argumento da
suspeita de fraude.
O que a autora pretende é imputar à ré a responsabilidade pela
aferição das condições de utilização do cartão de crédito, carreando-lhe a
obrigação de verificar aspectos intrínsecos da própria operação de venda, de
modo a que a ré responda pelas eventuais fraudes.
Para tanto, pretende ver declarada a abusividade das cláusulas
21, 22 e 23 do contrato de credenciamento.
A autora juntou os documentos de fls. 66/67, comprovando que a
venda de R$ 11.999,00 foi realizada por meio de utilização do cartão de crédito
de final 7021, Mastercard, no dia 29/01/2020, na máquina Cielo.
A nota fiscal está a fls. 68, emitida em nome de Lorenzo Gustavo
da Costa, o comprador.
A fls. 69 consta a transcrição de uma conversa realizada entre a
preposta da autora e o comprador, na qual a funcionária afirmou que o
pagamento já havia sido autorizado e que o produto estava pronto para retirada
na loja.
Ou seja, a compra na verdade foi realizada sem a presença física
do comprador.
A fls. 70/736 consta o relatório da venda, com a seguinte
observação a fls. 72: “o portador não se autenticou ou a loja optou por não
submeter à autenticação”.
O comprador realizou o test drive no produto e o retirou (fls.
74/75).
A ré enviou à autora a comunicação de fls. 76, na qual informa
que o titular do cartão Mastercard, final 7021, de nome Sidney S. Silva, não
reconheceu a transação e, por isso, solicitou documentos e a fls. 77/79 a autora
envia seus questionamentos e documentos comprobatórios da venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035584-10.2020.8.26.0100 -Voto no 18430 - smc
6
A fls. 80 a ré informou, por fim, que o pagamento não seria
realizado, já que não havia sido comprovado que a venda foi feita realmente ao
verdadeiro titular do cartão.
No mesmo documento, a ré informou que o código de autorização
da transação não garantia que a compra tivesse sido mesmo feita pelo titular do
cartão, mas apenas que o cartão era válido e com saldo suficiente para a compra.
A defesa foi instruída com uma espécie de roteiro antifraude (fls.
117/126) e nada mais.
As cláusulas invocadas como nulas pela autora estão a fls. 27/29
do contrato de credenciamento e indicam em quais hipóteses o pagamento pode
ser recusado pela ré.
Dentre as cláusulas está de no 21, item 'i', que diz que não haverá
pagamento se o portador não reconhecer ou discordar da transação.
É sabido que o portador do cartão pode não ser o titular.
Entretanto, a ré afirmou que o titular do cartão contestou a venda,
mas nada provou sobre isso.
Não há qualquer documento ou ao menos indícios de que a
pessoa de nome Sidney S. Silva é o real titular do cartão de final 7021 e que ele
efetivamente realizou alguma reclamação ou contestação de compra.
Isso não foi provado pela ré e o ônus era seu, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC.
A autora, por outro lado, provou que enviou toda a documentação
relativa à venda (fls. 78/79).
Provou também que a compra foi feita pela internet, um modo
corriqueiro no qual é sabida a desnecessidade de informar a senha do cartão. Ou
seja, não é preciso submeter a autenticação, como consta no documento de fls.
72.
O comprador Lorenzo foi até a loja retirar o produto, o que está
provado pelo documento de fls. 74/75, que indica que realizou o test drive e
promoveu a retirada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035584-10.2020.8.26.0100 -Voto no 18430 - smc
7
Conforme art. 375, parte inicial, do CPC, produtos de valor
elevado não são entregues pelos vendedores aos compradores sem o mínimo de
cautela.
Então, considerando que o produto vendido tinha o valor de R$
11.999,00, é lícito presumir que foram exigidos documentos de identidade do
comprador quando a entrega na loja, embora não haja cópia desse documento
nos autos, o que seria desnecessário, já que a operação de venda aparentava
normalidade.
A praxe demonstra que lojistas não fazem cópias dos
documentos de seus clientes e, aliás, a exigência de documento para cópia não
seria nem mesmo lícita, ante o teor do art. 5o, inciso II, da CRFB.
Na contestação a ré afirma que a autora foi negligente,
descumpriu o contrato e facilitou a fraude.
Entretanto, nada provou a esse respeito.
Não há sequer prova de indícios de fraude, já que a própria ré
não demonstrou que o suposto titular, Sidney, realmente contestou a compra.
Assim, o argumento apresentado pela autora ganha relevo e se
sobrepõe à defesa da ré, devendo ser reformada a sentença nessa parte,
condenando-se a ré ao pagamento da venda, por absoluta falta de elementos
indicadores de fraude.
Sobre o valor da venda, R$ 11.999,00, devem incidir juros de
mora desde a citação e correção monetária desde o fato danoso, que foi a
indevida recusa de pagamento.
De outro lado, as cláusulas 21, 22 e 23 do contrato de
credenciamento não são abusivas, pois representam, em verdade, a segurança
dos clientes frente a eventuais fraudes, como pontuou a ré.
Ocorre que, para a aplicação, indícios de fraude devem ser
bastantes em concreto, o que não existe no caso em exame.
Parcialmente reformada a sentença, fica a ré condenada ao
pagamento de custas, despesas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035584-10.2020.8.26.0100 -Voto no 18430 - smc
8
condenação, nos termos do art. 86, p. único, do CPC.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator